Tribunal: TJDFT
Processo: 0732034-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONTRATO ADVOCATÍCIO. CULPA CONCORRENTE. APELAÇÕES DOS RÉUS E DA AUTORA DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de indenização por danos materiais e morais proposta com fundamento no descumprimento de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de conduta imputável aos réus causadora de danos material e moral à autora, bem como a ocorrência de culpa concorrente na conduta da autora para fundamentar a redução da condenação ao pagamento de indenização.
III – Razões de decidir
4. A desídia no cumprimento de contrato de serviços advocatícios celebrados, com não atendimento a determinações judiciais proferidas em processos propostos que levaram ao indeferimento da petição inicial se configuram descumprimento contratual causador de danos materiais e morais.
5. Há culpa concorrente da vítima a fundamentar a redução do valor da indenização, quando demonstrado que atuou em causa própria na ação causando tumulto processual, e não manteve o endereço atualizado, levando também ao arquivamento dos autos.
IV – Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas.